Tribunal: TJSP
Processo: 1020698-79.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré. Autora que incluiu indevidamente desconto de 30% em mensalidade de curso superior de medicina, tendo ajuizado a presente monitória para cobrança dos valores. Inclusão dos encargos moratórios. Impossibilidade. Não foi a ré que deu causa à cobrança a menor. Não havendo fato ou omissão imputável

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré. Autora que incluiu indevidamente desconto de 30% em mensalidade de curso superior de medicina, tendo ajuizado a presente monitória para cobrança dos valores. Inclusão dos encargos moratórios. Impossibilidade. Não foi a ré que deu causa à cobrança a menor. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Inteligência do art. 396 do CC/2002.
RECURSO PROVIDO.